Tribunal: TJES
Processo: 0008193-78.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008193-78.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA PASSOS
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
. REJEITADA. MÉRITO.
REVISÃO DO CONTRATO OBJETO DE REFINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE.

ABUSIVIDADE DA
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES E DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO. TAXAS QUE SUPEREM A MÉDIA DE MERCADO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA PARA OPERAÇÕES EQUIVALENTES.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
COBRANÇA OCORRIDA ANTES DO JULGAMENTO DO EREsp nº 1.413.542/RS (CORTE ESPECIAL/STJ). DEVOLUÇÃO DE
FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.

A
repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura,
por si só,
impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade,
sendo essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
, como se verificou no caso em análise
.
Preliminar
de ausência de dialeticidade recursal
rejeitada.

2.

O
Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento acerca do cabimento da revisão de contratos bancários, ainda que depois de renegociados, nos termos da Súmula nº 286.

3.

A
ssim, deve s
e
r acolhida a tese de análise
acerca da abusividade
do primeiro contrato bancário celebrado entre as partes, qual seja, nº
1211288951,
que foi refinanciado pelo contrato nº 121160046
3
.

4.
N
os termos da orientação vinculante emanada do STJ
(
REsp nº 1.061.530/RS -
Tema 27
)
,
a redução dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

5
.

Nesse contexto, a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

(
REsp 1.061.530/RS
)
.

6
.

De acordo com tais premissas, o
s juros
remuneratórios
estabelecidos pelo apelado
para o contrato em análise
se mostram
muito superiores à média do mercado divulgada pelo BACEN.
Patente,
assim
, o descompasso entre a
s

taxas
média
s
do mercado e aquela
s
efetivamente cobrada
s

nos contratos
discutidos nos autos
, que ultrapassa
m
em mais de 50% do valor usualmente praticado
e

coloca
m
o consumidor em desvantagem exagerada
.

7
.

Constatada
a
abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à
s
taxa
s
média
s
do Banco Central para operações da mesma espécie, ao tempo da pactuação.

8
.

De acordo coma orientação do STJ
do
no julgamento
ERE
s
p
nº
1.413.542/
RS,
tendo a

cobrança
dos juros

remuneratórios

em análise
sido
realizada antes da publicação do
referido acórdão
paradigma
(
30/03/2021
)
,
o exame da
repetição do indébito em dobro deve ser feita
a partir da análise de configuração da má-fé, a qual, reputa-se, não
ter

sido
comprova
da
nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples,
permitida,
ainda,
a compensação com
eventual
débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

9
.
Recurso
conhecido e
parcialmente
pro
vido.
Sucumbência redimensionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0008193-78.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA PASSOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - ES24450-A

VOTO

Conforme relatado,

MARIA APARECIDA PEREIRA PASSOS

interpôs recurso de apelação cível diante da r. sentença constante às fls. 45/56, vol.06 dos autos digitalizados, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, que, nos autos da ação desconstitutiva para revisão contratual promovida pela apelante em face do
BANCO AGI
BANK
S.A
, ora apelado, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios do contrato nº 1211600463 e determinar a sua revisão aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam, 121,44% a.a e 6,85% a.m, sendo possível a compensação.

Em suas razões juntadas às fls. 99/104, vol.06 dos autos digitalizados, a apelante alega, em síntese, que
(
I
)
celebrou com o apelado dois contratos de empréstimo pessoal não consignados, sendo exigidos juros muito acima da média mensal, de acordo com dados do Banco Central;
(II)
“apesar de prolatada sentença com resolução de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos aviados pela Autora/Recorrente na peça inaugural, vide fls. 106/111, o Juízo de piso não enfrentou o pleito referente a cobrança abusiva e consequente reembolso da parcela paga indevidamente em decorrência do contrato de nº 1211288951, restando omissa neste ponto nodal”;
(III)
“a sentença atacada mencionou tão somente a restituição de valores decorrentes da abusividade das cláusulas aplicadas, e não a do pagamento em duplicidade da parcela paga a maior”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença
a quo
, com o provimento recursal, promovendo a
revisão do contrato
nº 1211288951
, declarando
os juros remuneratórios abusivos, com a redução da taxa para um patamar condizente com as informações disponibilizadas pelo Banco Central.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões,
fls.
107/115, vol.06

dos autos digitalizados
,
sustentando, preliminarmente, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, se superada pugna
pelo conhecimento do recurso, mas a ele negar provimento, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A
ntes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo apelado, nos termos das razões a seguir expostas.

D
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

Alega o
a
pelado que o recurso não preenche o requisito d
a

regularidade formal
,
pois
limit
ou
-se, a apelante, a reproduzir as alegações da petição inicial.

Contudo,
verifica-se
não assistir-lhe razão,
eis que o C.
Superior Tribunal de Justiça
vem entendendo
que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. -
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido
. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
(
AgInt no REsp 1695125/SP
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...]
TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão
J
ulgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019
).

A
demais, a
leitura das razões
da apelação interposta
demonstra o
claro
inconformismo com a conclusão adotad
a
pelo
juízo
a quo
em não analisar as questões pertinentes ao contrato nº
1211288951
, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim, r
ejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

Superada a preliminar arguida, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se na origem de ação
de
revisão contratual
d
e
empréstimos
consignados

ajuizada pela apelante em face do apelado,
na qual
alega ter
celebrado dois contratos, nº 1211288951 e 1211600463, com
o Banco recorrido,
a
os quais foram
aplicad
o
s
taxa
s
de juro
s
anua
l
e mensa
l
abusivas,
em desacordo com a previs
ão d
o Banco Central.
Sustenta, assim,

a existência de
cobrança excessiva e irregular,
de modo que
deve
m
ser revis
ados

os contratos celebrados
com a devolução em dobro da quantia indevidamente
descontada,
bem como condena
do
o Banco apelado

ao pagamento de
indenização por danos morais.

O
juízo
a quo,

ao entender que o contrato nº 1211600463
(segundo contrato)
foi resultado do refinanciamento do contrato
nº
1211288951
(primeiro contrato)
, passou a analisar somente
o segundo instrumento contratual (
1211600463
)
, razão pela qual proferiu sentença de parcial procedência para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios empregadas e determinar a revisão
contratual
, aplicando-se as taxas médias de mercado, quais sejam 121,44% a.a e 6,85% a.m. Realizada a revisão, os valores pagos a maior pela Autora deverão ser compensados, e não existindo saldo devedor, restituídos, em ambos os casos de forma simples
.

Inconformada, a apelante
interp
ôs

o presente recurso
,
por meio do
qual
requer o reconhecimento da abusividade da
s
taxa
s
de juros remuneratórios
praticada
e
a devolução dos valores indevidamente descontados
também em relação ao contrato nº 1211288951
(primeiro contrato)
.

Importante primeiramente destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, o que foi devidamente
reconhecid
o

na r. sentença proferida pelo juízo
a quo
e não questionado nesse recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve omissão de análise pelo juízo
a quo
quanto à suposta abusividade das taxas de juros remuneratórios
constantes
no contrato nº
1211288951,
celebrados entre as partes.

Em análise aos autos, percebe-se
que as partes
celebraram 0
2
(
dois
) contratos
de financiamento na modalidade de crédito pessoal,
o primeiro, nº 1211288951,
celebrado em 15/05/2018,
no valor de R$ 1.090,73 (hum mil e noventa reais e setenta e três centavos) a ser pago em nove parcelas fixas de R$ 259,09 (duzentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), mediante débito na conta da autora, ora apelante,
tendo sido quitado 04 (quatro) parcelas. Já o segundo, nº 1211600463, foi celebrado em 16/08/2018, no valor de R$ 1.719,04 (hum mil setecentos e dezenove reais e quatro centavos),
a ser pago em 12 (doze) parcelas fixas de R$ 384,44 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), tendo sido utilizado o valor de R$ 681,08 (seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos) para quitar o
saldo devedor
contrato anterior, nº 1211288951.

N
o caso dos autos, verifica-se que o crédito pactuado no segundo contrato teve origem em outro contrato, nº 1211288951, restando expressamente estabelecido que o valor de R$ 681,08 (seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos) seria utilizado para quitar o saldo devedor do contrato anterior,
nº 1211288951
e o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) foi liberado para a apelante
.

Pois bem.

Embora o juízo a quo tenha entendido que
a cédula de crédito
nº
1211600463,

celebrada entre as partes,
foi objeto de refinanciamento e quitação do saldo
da cédula de crédito nº
1211288951,
restando vigente só a segunda cédula de crédito, 1211600463, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento acerca do cabimento da revisão de contratos bancários, ainda que depois de renegociados, nos termos da Súmula nº 286, in verbis:

Súmula n.º 286 – A renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidade dos contratos anteriores.

A
ssim, com base no entendimento sumular acima, é incabível o afastamento da pretensão sob o fundamento de que com a celebração do contrato refinanciado houve a extinção do contrato anterior e por essa razão não seria admissível a revisão.

Nos termos do instrumento juntado à fl.
01, Vol 02,
o saldo devedor do contrato nº
1211288951
era de
R$ 681,08 (seiscentos e oitenta e um reais e oito centavos)
, bem como o fato do apelante ter quitado 04 (quatro) parcelas, certamente poderá sofrer redução se for considera abusiva a taxa de juros prevista originalmente e substituída pela taxa de juros média de mercado, como já aplicado pelo juízo
a quo
no
segundo
contrato, nº
1211600463.

Tal re
visão
só ocorre, porém, nos casos de comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança das relações contratuais.

A
ssim,
respeitado o entendimento do MM. Juízo
a quo
e,
com base nos argumentos lançados em apelo, deve s
e
r acolhida a tese de análise
acerca da abusividade
do primeiro contrato bancário celebrado entre as partes, qual seja, nº
1211288951,
que foi refinanciado pelo contrato nº 121160046
3
,

o que passo a analisá-lo.

DO CONTRATO BANCÁRIO Nº 1211288951

O

referido contrato prevê a disponibilização de crédito no valor de R$
1.090,73 (hum mil e noventa reais e setenta e três centavos) a ser pago em nove parcelas fixas de R$ 259,09 (duzentos e cinquenta e nove reais e nove centavos), mediante débito na conta da autora,

sendo exigidas taxas de juros remuneratórios de
22
,00
%
a.m e

987,22
% a.
a.

No que se relaciona aos juros remuneratórios,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o

REsp nº 1.061.530/RS
, sob o âmbito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que:

a)
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e

d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso concreto (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Des
t
a forma,

nos termos da orientação vinculante emanada do STJ,
a
revisão
dos juros
remuneratórios
depende
(i)
da caracterização de relação de consumo entre as partes contratantes e
(ii)

de comprovação da onerosidade excessiva
(abusividade)
, capaz de colocar o contratante em desvantagem exagerada.

Além disso, a jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, também
fixou parâmetros para a aferição da excessividade da taxa
de juros remuneratórios

mediante a análise do caso concreto,
adotando
como
baliza
a taxa média de mercado para as operações equiva
lente
s
.

Esse Órgão Fracionário vem adotando
o entendimento
acima
sedimentado
pelo
C. STJ,
no sentido

d
e que
o fato de os juros
remuneratórios
extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade,
devendo ser analisado caso a caso
.
(
TJES,
C
lasse:
A
pelação
C
ível, 021190068730,
R
elator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data
d
e Julgamento: 20/09/2022, data da publicação no diário: 30/09/2022).

V
ale dizer, a taxa média de mercado serve como
indicativo
para aferir a abusividade dos juros remuneratórios, porém, a análise da
referida
deve ser feita no caso concreto.

Nesse contexto, verifica-se,
ainda,
que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“tem considerado abusivas, diante do caso concreto, taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média”

(
AgRg no AREsp 469.333/RS
) de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.

Fixadas as premissas acima, n
a hipótese dos autos
constata-se que, de fato, os juros
remuneratórios
estabelecidos pelo apelado
no contrato nº
1211288951

são muito superiores à média do mercado,
sobretudo
em comparação
às
taxa
s
divulgada
s
pelo BACEN
1
, vejamos:

Contrato nº
1211288951
, celebrado em 15/05/2018 (fls. 29/33, Vol.01)

Taxa de juros Contratada Taxa Média do Mercado

22
,00
%
a.m e

987,22
%a.a
6,
58
% a.m e
114,84
% a.a

Patente,
assim
, o descompasso entre a
taxa
média do mercado e aquela efetivamente cobrada
no
respectivo
contrato
, que, diga-se, ultrapassa em mais de 50% do valor usualmente praticado
(taxa média)
e

coloca o consumidor em desvantagem exagerada
.

Portanto, constatada a abusividade,
de acordo com o entendimento acima estabelecido
deve a taxa de juros
remuneratórios
ser limitada à média do mercado
para operações
da mesma espécie, ao tempo da pactuação
.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. ALTERAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares.
Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TEMPO DE USO (ANO DE FABRICAÇÃO) DO VEÍCULO FINANCIADO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. - Hipótese em que foram contratados juros de 62,15% ao ano enquanto a média praticada no mercado para operações semelhantes era de 22,17%. Abusividade reconhecida.
3. - Reconhecida a abusividade deve a taxa de juros ser limitada à média do mercado
.
(...)
5. - Havendo cobrança indevida a restituição do valor cobrado a maior é medida que se impõe em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190068730, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(...)
2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 2 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignado trazidos a juízo encontram-se (de duas vezes a três vezes e meia) acima da média do mercado. 3.
Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central
[...]. (TJES, Classe: Apelação 0006197-32.2020.8.08.0014, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERCENTUAL CONTRATADO MUITO ACIMA DA TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Aplicação do entendimento do c. STJ segundo o qual os “juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares” (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS)

[...]
(
TJES, Classe: Apelação 000
4309-28.2020.8.08.0014
, Relator: Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 24/05/2023).

Quanto ao pedido
de restituição
na forma
dobrada
d
os
valores descontados d
a
apela
nte
, convém mencionar que o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, assim dispõe:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Havia entendimento do STJ no sentido de se exigir a comprovação da má-fé do fornecedor para a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, ou seja, deveria ser demonstrado o dolo do fornecedor em cobrar indevidamente determinado valor.

No entanto,
a Corte Cidadã
,
no julgamento do ERE
s
p
nº
1.413.542/
RS
,
sedimentou
entendimento de
que a restituição de valores pagos indevidamente pelo consumidor independe da motivação do agente que fez a cobrança, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiv
a,
tendo
,
ainda,
modula
do
os efeitos
do seu julgado

para consignar
que só haverá aplicação
para
a
s

cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão,
que se deu em
30/03/2021
.

Confira-se
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
(...)
24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia:
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.
PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

No caso dos autos,
a cobrança
dos juros
dos contratos
em análise
foram
realizada
s
antes da publicação do
referido acórdão
paradigma proferido pelo STJ

(
30/03/2021
)
,
sendo
necessário,
portanto,
o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual, reputa-se, não
ter

sido
comprova
da
nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples,
permitida,
ainda,
a compensação com
eventual
débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto. 3.
Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora
.

[...].(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar
em parte
a Sentença
apelada
e,
assim,
julgar parcialmente procedente o pedido exordial
de
modo
a
também
reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal
praticadas no contrato
nº
1211288951
,
firmados entre as partes
, fixando-as
de acordo com a
Taxa Média
do mercado
para operações
da mesma espécie, ao tempo da pactuação
informada pelo Banco Central
,
quais sejam
:
6,
58
% a.m e
114,84
% a.a
,
bem como para determinar a repetição simples do indébito pel
o
Recorrid
o
,
sendo, ainda, cabível a compensação com o débito nos termos do artigo 368, do Código Civil.

Por força da parcial reforma da Sentença, impõe-se a readequação da verba sucumbencial fixada pelo MM. Juízo
a quo
.

Desse modo, considerando a parcial procedência do pedido revisional referente ao contrato
nº
1211288951

e a improcedência em relação ao pedido de devolução em dobro do indébito, constata-se a hipótese de sucumbência recíproca à razão de 50%
(cinquenta por cento) para cada parte, daí porque, à luz desta proporção, condeno as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
para
cada parte, com a ressalva de que a autora está amparada pela gratuidade de justiça.

Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se,
para tanto,
que o recurso da parte contrária não
tenha sido
conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp nº 1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE 12-06-2019).

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso.